Tribunal: TJMT
Processo: 0002194-24.2020.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002194-24.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 005.305.781-31 (EMBARGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0075-55 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (EMBARGANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

–
CLARA INTENÇÃO
DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO –
APLICAÇÃO DE
MULTA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria já analisada.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno (ID. 150721655).

O embargante alega “
omissão no julgamento, na forma do artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC
, sob o fundamento de que
apesar de entender pela suposta falha no serviço do embargante, o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca das provas produzidas no feito em sentido contrário, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada
”.

Ao final, prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração, admissíveis somente quando constatado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

No aresto ora impugnado foi consignado o seguinte:

(...)

a agravada ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o contrato descrito na inicial, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

Na contestação o réu não comprovou a relação contratual e, por conseguinte, foi declarada inexistente a dívida.

Todavia, no presente Agravo Interno anexou avença que teria gerado o débito e pugnou pela sua juntada como documento novo.

O art. 435 do CPC estabelece:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Nenhuma dessas hipóteses se enquadra no caso concreto. Logo, indefiro o pedido.

Posto isso, o agravante não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC, pois não demonstrou a regularidade da contratação.
Por conseguinte, a dívida deve ser declarada inexistente.

Como visto, todas as questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas; apenas o desfecho dado à lide foi diferente do que pretendia o embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

A reiteração de argumentos já refutados por este Tribunal serve apenas para prolongar desnecessariamente a solução da lide, o que torna imperioso condicionar a interposição de qualquer outro Recurso ao depósito do respectivo valor.

Posto isso, ante o manifesto
caráter procrastinatório, incide nos autos a penalidade descrita no art. 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022